Tribunal: TJMT
Processo: 0003244-57.2015.8.11.0024
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003244-57.2015.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANTONIO AUGUSTO NULFO DE FREITAS - CPF: 840.633.431-20 (APELANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDMAR COSTA DA SILVA - CPF: 807.387.291-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBSON CAITANO RAFAGNIN - CPF: 049.337.201-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – INJÚRIA RACIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU ABSOLVIÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – INOCORRÊNCIA - IMPRESCRITIBILIDADE DO DELITO DE INJÚRIA RACIAL – ENTENDIMENTO DO STF E DO STJ – PRELIMINAR REJEITADA -
DECLARAÇÕES SEGURAS E COERENTES DA VÍTIMA CORROBORADAS PELA TESTEMUNHA PRESENCIAL – VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE ONFENDER – RAÇA – CP. ART. 140 § 3º - PROTEÇÃO DA HONRA – PREMISSA CONSTITUCIONAL – LIÇÃO DOUTRINÁRIA -
CONDENAÇÃO MANTIDA – JULGADO DO TJDFT

- ABSOLVIÇÃO IMPERTINENTE - RECURSO DESPROVIDO.

O c. STF firmou entendimento de que o crime de injúria racial “
reúne todos os elementos necessários à sua caracterização como uma das espécies de racismo
”, razão pela qual “
é imprescritível
” (HC nº 154248/DF).

“
Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, com o advento da Lei n. 9.459/97, introduzindo a denominada injúria racial, criou-se mais um delito no cenário do racismo, portanto, imprescritível, inafiançável e sujeito à pena de reclusão
” (STJ, AgRg no REsp n. 1.849.696/SP).

A injúria racial, conhecida também como injúria preconceituosa, consistente na
“vontade livre e consciente”
de ofender alguém, utilizando-se, para tanto, elementos referentes à raça, cor e etnia (CP. art. 140, §3º), atingindo a honra subjetiva da vítima, ou seja, àquela
“relacionada a afeição e o apreço que se tem por si mesmo”
(MASSON, Nathalia. Manual de direito constitucional. 4. ed., Salvador: Juspodivm, 2016).

A proteção jurídica da honra e imagem é premissa constitucional, prevista no art. 59, X,
“composta pelo somatório de valores que distinguem a dignidade do ser humano, o respeito das demais pessoas, seu bom nome e a sua reputação”,
sendo
“portanto, um direito fundamental, a preservação desses valores, em suma, a pessoa tem o direito de proteger a própria dignidade (SILVA, 2005)
” (Revista Científica Eletrônica do Curso de Direito, Injúria Racial E O Racismo No Universo Jurídico - Pedro Henrique Delfino Moreira dos Santos e Silvio Carlos Àlvares).

“Inviável o pleito de absolvição quando o boletim de ocorrência policial, as declarações da vítima e o depoimento da testemunha presencial, em ambas as fases da persecução penal, foram firmes e uníssonos, suficientes à comprovação da materialidade e da autoria do crime imputado ao apelante, o qual proferiu insultos de cunho racista contra a vítima”
(TJDFT, Ap nº 0006674-56.2013.8.07.0005).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0003244-57.2015.8.11.0024 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

APELANTE(S): ANTÔNIO AUGUSTO NULFO DE FREITAS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por ANTÔNIO AUGUSTO NULFO DE FREITAS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos de ação penal (PJE nº 0003244-57.2015.8.11.0024), que o condenou por injúria racial a 1 (um) ano de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em regime aberto – art. 140, § 3º, do CP- (ID 141646198).

O apelante suscita a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. No mérito, sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Pede o provimento para que seja extinta a pretensão punitiva pela prescrição ou absolvido.

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES pugna pelo desprovimento do apelo (ID 152244654).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela rejeição da preliminar de prescrição e desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal – Condenação por injúria racial (Art. 140, §3º, do CP) – Irresignação defensiva – Preliminar: Pugna pelo reconhecimento da prescrição - Impossibilidade – “Por ser espécie do gênero racismo, o crime de injúria racial é imprescritível” (STF - HC 154248) – Mérito: Requer a absolvição – Alega ausência de provas – Improcedência – Autoria e materialidade do crime devidamente provadas – Depoimentos da vítima e das testemunhas oculares demonstram que o réu ofendeu a vítima, utilizando elementos referentes a raça e cor – Condenação escorreita – Pela rejeição da preliminar arguida e, no mérito, pelo desprovimento do recurso
” (José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 154421670)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa.

O fato ocorreu em 24.1.2015 (ID 141646191– fls. 1/3).

A vítima representou o apelante no dia 9.7.2015 (ID 141646191– fls. 32/33), dentro do prazo legal de 6 (seis) meses.

O c. STF firmou entendimento de que o crime de injúria racial “
reúne todos os elementos necessários à sua caracterização como uma das espécies de racismo
”, razão pela qual “
é imprescritível
” (HC nº 154248/DF – Relator: Min. Edson Fachin –28.10.2021).

No mesmo sentido, anota-se aresto do c. STJ:

“
Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, com o advento da Lei n. 9.459/97, introduzindo a denominada injúria racial, criou-se mais um delito no cenário do racismo, portanto, imprescritível, inafiançável e sujeito à pena de reclusão
” (AgRg no REsp n. 1.849.696/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 16.6.2020)

Logo, subsiste a pretensão acusatória.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...]

no dia 24 de janeiro de 2015, por volta das 21h00min, em um bar localizado nas proximidades da Avenida Brasil, 75, Centro, município de Nova Brasilândia/MT, comarca de Chapada dos Guimarães/MT, o denunciado ANTÔNIO AUGUSTO NULFO DE FREITAS ameaçou, por palavras e gesto, de causar mal injusto e grave à vítima EDMAR COSTA DA SILVA, além de injuriá-la, utilizando-se de elementos referentes à raça e cor, chamando-a de ‘Neguinho’, de maneira a lhe ofender a dignidade [...]

Indignado com as denúncias feitas junto ao Ministério Público, no dia e local dos fatos, o denunciado ANTÔNIO AUGUSTO, em companhia de pessoa identificada como WELINGTON EDSON DOS SANTOS, vulgo ‘TICHÉ’ [...], na condução de uma motocicleta e trazendo em sua cintura uma arma de fogo, abordou a vítima EDMAR nas proximidades de um bar e chamou-o de expressões tais como ‘Neguinho’, ‘Negrinho vagabundo’ ou ‘Negrinho filha da puta’, de forma a ofender sua dignidade e fazendo referência à sua cor e raça. [...]

Assim agindo, o denunciado ANTÔNIO AUGUSTO NULFO DE FREITAS encontra-se incurso nos crimes previstos no art. 147, caput, e art. 140, § 3º, ambos do Código Penal, razão pela qual se oferece a presente denúncia [...]
”
(Tatiana Castrillon Dionello, promotora de Justiça – ID 141646191 – fls. 1/3)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] Do delito de injúria racial

Nesta senda, evidencia-se a materialidade delitiva do delito de injúria racial descrito na inicial acusatória vem consubstanciado pela vasta documentação, em especial, o boletim de ocorrência e os depoimentos das testemunhas.

A autoria delitiva também resta provada, eis que foi comprovado pelas testemunhas oculares Ivonete e João Cardoso.

O imbróglio da ação iniciou-se com o empréstimo de dinheiro (agiotagem) pelo acusado ao genitor da vítima, assim, por não receber os valores, o réu ‘invadiu’ a propriedade do genitor da vítima, Sr. Evangelio Costa da Silva, a título de pagamento.

Depois disso, quando o Sr. Evangelio denunciou os fatos ao Ministério Público, bem como ingressou com a ação respectiva, o denunciado passou a ameaçar a família.

Nesta sequência, ao verificar que não receberia os valores ‘emprestados’, ameaçou a vítima Edmar Costa da Silva e o injuriou, na data de 24/01/2015, no bar de propriedade de Ivonete, onde se encontrava em companhia desta e de João Cardoso.

Ressoa da inicial acusatória e dos depoimentos constantes nos autos que a vítima estava sentada no bar quando o réu chegou em companhia de Welington, vulgo “Piché”, e teria lhe chamado de 'preto safado', 'neguinho safado’.

A vítima assim relatou: [...]

O que foi corroborado pelas testemunhas presenciais, Ivonete e João Oliveira, vejamos: [...]

O réu, interrogado, negou os fatos, se limitando a afirmar que a vítima teria xingado o Welington, vulgo “Tiché” e então pararam no bar onde ele estava, e não o injuriou de maneira alguma.

Assim sendo, infere-se comprovada a materialidade e a autoria delitivas, o que impõe a condenação do acusado Antonio Augusto Nulfo de Freitas, nas penas dos arts. 140, §3°, do Código Penal.

II. DISPOSITIVO.

DIANTE DO EXPOSTO, julgo procedente em parte a denúncia, para condenar o acusado Antônio Augusto Nulfo de Freitas, dando-o como incurso nas sanções dos arts. 140, §3°, do Código Penal e para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal do delito de ameaça (art. 140, caput, do CP), nos termos do art. 61 do CPP, julgo extinta a punibilidade do delito de ameaça imputado ao acusado.”
(Leonísio Salles de Abreu Júnior, juiz de Direito – ID 141646198)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Edmar Costa da Silva, vítima (ID 141646191– fls. 35/36), Ivonete Xavier Leite, testemunha (ID 141646191– fls. 38/39), João de Oliveira Cardoso, testemunha (ID 141646191– fls. 41/42), Weliton Edson dos Santos, testemunha (ID 141646191 – fls. 57/58) e o apelante (ID 141646191– fls. 44/47).

Em Juízo, colheram-se as declarações de
Edmar Costa da Silva, vítima (ID 141646193), Ivonete Xavier Leite, testemunha (ID 141646193), João de Oliveira Cardoso, testemunha (ID 141646193), Weliton Edson dos Santos, testemunha (ID 141646193), Edenilza Fernandes da Silva, informante (ID 141646193), Emide Costa da Silva, informante (ID 141646193), Evangelio Costa da Silva, informante (ID 141646193), José Maria de Jesus, testemunha (ID 141646193), Odeir da Costa, testemunha (ID 141646193) e o interrogatório do apelante (ID 141646193).

Destacam-se do contexto probatório que:

- a vítima
Edmar Costa da Silva, em ambas as fases da persecução penal, declarou que o apelante emprestou dinheiro para seu pai; o apelante invadiu as terras de sua família e pegou o nosso gado; denunciou o apelante no Ministério Público; no dia 24.1.2015, por volta das 21h, estava no “Bar da Ivonete”, localizado à avenida Brasil, nº 75, bairro centro, no município de Nova Brasilândia/MT, quando o apelante chegou no local em uma motocicleta e lhe chamou de “negrinho vagabundo” e “negrinho filho da puta”; o apelante verbalizou também que iria lhe “dar um cipó” por ter sido denunciado no Ministério Público
(
ID 141646191– fls. 35/36; ID 141646193)
;

-
Ivonete Xavier Leite [
testemunha presencial]
, nas fases policial e judicial, relatou que o apelante desceu da moto e xingou a vítima de “neguinho, neguinho filha da puta, não quero ver você mais lá na terra”
(
ID 141646191– fls. 38/39; ID 141646193
);

- a testemunha João Oliveira Cardoso, perante a autoridade policial e em Juízo, asseverou que presenciou os fatos; o apelante chegou no bar e se dirigiu até a mesa da vítima e proferiu as seguintes palavras “
pretinho filha da puta, eu já te falei que eu vou te dar um cipó, que esta cidade ficou pequena para nós dois
” (
ID 141646191– fls. 41/42; ID 141646193
);

- o apelante, em Juízo, negou a prática delitiva
(
ID 141646191– fls. 44/47
)
.

Dito isso, vejamos.

As declarações seguras e coerentes da vítima Edmar Costa da Silva, somadas aos relatos prestados pelas testemunhas presenciais Ivonete Xavier Leite e João de Oliveira Cardoso, em ambas as fases da persecução penal, confirmam as ofensas descritas na denúncia [“negrinho”, “negrinho vagabundo” e “negrinho filho da puta”] proferidas pelo apelante.

Essa atitude verbal configura injúria racial, conhecida também como injúria preconceituosa, consistente na
“vontade livre e consciente”
de ofender alguém, utilizando-se, para tanto, elementos referentes à raça, cor e etnia (CP. art. 140, §3º), atingindo a honra subjetiva da vítima, ou seja, àquela
“relacionada a afeição e o apreço que se tem por si mesmo”
(MASSON, Nathalia. Manual de direito constitucional. 4. ed., Salvador: Juspodivm, 2016), configuram a injúria qualificada [raça].

Com efeito, a proteção jurídica da honra e imagem é premissa constitucional, prevista no art. 59, X,
“composta pelo somatório de valores que distinguem a dignidade do ser humano, o respeito das demais pessoas, seu bom nome e a sua reputação”,
sendo
“portanto, um direito fundamental, a preservação desses valores, em suma, a pessoa tem o direito de proteger a própria dignidade (SILVA, 2005)
” (Revista Científica Eletrônica do Curso de Direito, Injúria Racial E O Racismo No Universo Jurídico - Pedro Henrique Delfino Moreira dos Santos e Silvio Carlos Àlvares).

No caso, as palavras “negrinho”, “negrinho vagabundo” e “negrinho filho da puta” possuem conotação racial, a justificar a sua repressão legal.

Ao caso, aplicável julgado do c. TJDFT:

“Inviável o pleito de absolvição quando o boletim de ocorrência policial, as declarações da vítima e o depoimento da testemunha presencial, em ambas as fases da persecução penal, foram firmes e uníssonos, suficientes à comprovação da materialidade e da autoria do crime imputado ao apelante, o qual proferiu insultos de cunho racista contra a vítima”
(Ap nº 0006674-56.2013.8.07.0005 – Relator: Des. Silvanio Barbosa dos Santos – 8.8.2019).

Logo, o pleito absolutório afigura-se improcedente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023